Tribunal: TJBA
Processo: 8026362-36.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026362-36.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCIMARIO BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jucimario Brito Santos contra sentença da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., na qual foram parcialmente acolhidos os pedidos iniciais. O Apelante pleiteia a concessão de tutela antecipada para depósito de valores incontroversos com manutenção da posse do bem e vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes, além de revisão da taxa de juros, exclusão da capitalização, indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Delibera-se sobre a possibilidade de reanálise de pedidos de tutela antecipada já definitivamente julgados, a legalidade da taxa de juros pactuada, da capitalização mensal dos juros, a validade da utilização da Tabela Price, a existência de danos morais indenizáveis e a forma de restituição de valores eventualmente pagos a maior.

III. Razões de decidir

A matéria relativa à tutela antecipada foi objeto de decisão definitiva em agravo de instrumento anteriormente julgado, estando, portanto, preclusa.

A taxa de juros anual pactuada (28,76%) não ultrapassa significativamente a média de mercado para o período (18,97% a.a.) a ponto de configurar abusividade manifesta, sendo legítima a redução promovida pela sentença.

A capitalização mensal dos juros encontra respaldo na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e está expressamente pactuada, em conformidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, anatocismo, sendo aceita pela jurisprudência consolidada.

A ausência de comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor inviabiliza o reconhecimento de dano moral.

A restituição do indébito deve se dar de forma simples, visto que o contrato foi celebrado antes da modulação dos efeitos do julgado do STJ nos EAREsp n. 676.608/RS.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não implica, por si só, abusividade, salvo quando ultrapassarem significativamente tal parâmetro. 2. A capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada e contratada com instituição integrante do sistema financeiro nacional. 3. O uso da Tabela Price é válido e não configura anatocismo. 4. A ausência de comprovação de efetivo dano à esfera extrapatrimonial do consumidor afasta o direito à indenização por danos morais. 5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando o contrato foi firmado antes da vigência da tese firmada no EAREsp n. 676.608/RS."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8026362-36.2023.8.05.0080
da comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como Apelante e Apelado
JUCIMARIO BRITO SANTOS

e
BANCO VOTORANTIM S.A.
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA